Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. CONDENADO FORAGIDO QUANDO DA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. RECAPTURA. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prática de falta grave, consistente em fuga do estabelecimento prisional, acarreta a regressão de regime e perda dos dias remidos, até o limite de 1/3 (um terço), nos termos dos artigos 50, inciso II, 118, inciso I, e 127, todos da Lei de Execução Penal.
2. A alegação do agravante de que fugiu do estabelecimento prisional porque estava doente é insuficiente para justificar a conduta, sobretudo porque não foi devidamente provada.
3. O fato de o apenado não ter retornado espontaneamente à unidade prisional na data aprazada revela o dolo de empreender fuga, independentemente de sua duração ou do local onde permaneceu durante a falta.
4. Não há falar em desclassificação da falta grave para a falta média quando devidamente comprovada a fuga (falta grave).
5. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que homologou falta grave atribuída ao recorrente, o regrediu de regime para o fechado e revogou 1/6 (um sexto) dos dias remidos anteriores à data da falta grave.